Tribunal: TJES
Processo: 5015601-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015601-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENIA SANTIAGO DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015601-86.2024.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
ROMENIA SANTIAGO DA SILVA RIBEIRO

REC
ORRID
O
:
BANCO PAN SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO DO SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. NULIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13272650.

Contrarrazões do Recorrido no Id. 13272654.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13272650), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13272649), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.’’

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que a Autora pensou ter aderido a um contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, quando, na verdade, foi realizad
a venda casada de
negócio na modalidade de cartão RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito)
,
causando-lhe transtornos.

A

Auto
r
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado, violação ao dever de informação e existência de danos morais.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Relativamente à preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade
, apresentada em contrarrazões, em que pese os argumentos do Recorrido, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Também
rejeito a alegação de que a procuração anexada aos autos seria genérica
, basta uma simples leitura do instrumento procuratório para verificar a sua regularidade.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, e restando evidente a hipossuficiência técnica da Autora, caberia ao Recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O Réu, ora Recorrido, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Nesta esteira, colaciona faturas enviadas à Recorrente que constam compras por parte daquela utilizando o cartão.

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que a Autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação.
Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei.

A toda evidência,
a
Recorrente
desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo
R
éu
, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais,
trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista
, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois
não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas
,
os juros praticados
e
sequer o tempo de duração dos descontos
.

Assim, o contrato, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo Recorrido, para dizer pouco, absurda, já que revela uma
prática
inaceitável na medida em
que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso, seria ônus do Réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não
ocorreu
.

Explica-se:
Mesmo que
o

R
ecorrid
o
tenha anexado à
c
ontestação as faturas que demonstram que a
R
ecorrente utilizou o cartão, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, d
a
consumidor
a
ao
s
cart
ões
de crédito consignado
.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços
,
declaro
a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito,
aplico o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Recorrente viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a Autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

o

Recorrid
o
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a
nulidade do contrato constante nos autos
;

b
)
CONDENAR
o Recorrido
BANCO PAN SA

a baixar o negócio jurídic
o
dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até
30
(trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO PAN SA
a restituir
a
Recorrente
ROMENIA SANTIAGO
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

d
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO PAN SA
a indenizar, a título de danos morais,
a
Recorrente
ROMENIA SANTIAGO
na quantia de
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

E
xpeça-se ofício ao INSS para que também suspen
d
a os descontos no benefício d
a
Autor
a
.

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta d
a
Autor
a
e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)